Tribunal: TJPA
Processo: 0007538-67.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007538-67.2011.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: FATIMA DOS SANTOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA DE SANEAMENTO. PREJUÍZOS MATERIAIS NO IMÓVEL OCUPADO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL TAMBÉM DEMONSTRADO. SOFRIMENTO. CASA CONDENADA POR RISCO DE DESABAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2. Sobressai do exame dos autos que a recorrida é possuidora do imóvel onde foram feitas obras de saneamento público, Sobressai da análise dos autos que a recorrida é possuidora de um terreno situado à Avenida Beira Rio, lote 04, Curuçambá, Ananindeua/Pa, tendo sido construído no imóvel uma casa de alvenaria. Extrai-se, também, do exame do processado, que a Municipalidade, que obras de saneamento na área onde se situa o imóvel da apelada, apresentaram defeitos, com vazamento nos tubos de esgoto assentados dentro do limite do terreno da autora, que acabaram provocando a perda do solo e fragilização da estrutura da casa.

As provas testemunhais apresentadas pela autora, também corroboram as conclusões chegadas nas perícias (id nº 2764525), tendo a autora conseguido demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da Administração Pública.

De outra ponta, o Município não produziu prova documentais quanto as suas alegações, não tendo demonstrado um documento sequer quanto a obra, quanto a indenização e desapropriação para que pudessem efetuá-la, ou ainda, que os danos provocados no imóvel não foram provenientes do desmoronamento do solo provocada pela infiltração de águas dos tubos de esgoto.

3. A autora também demonstrou que devido sua casa ter sido condenada por risco de desabamento, ela passou a morar de aluguel, conforme contratos e recibos fartamente juntados nos autos.

4. Restando presentes o dano e o nexo de causalidade, uma vez que danificação do imóvel de posse do autor decorreu de conduta comissiva dos agentes da municipalidade, exsurge, com isso, a responsabilidade civil objetiva da do referido ente, ensejando a reparação pretendida. Precedente do STF.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto relator.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
FÁTIMA DOS SANTOS FARIAS
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, na exordial, a autora relata que devido a obras de saneamento realizadas pelo Município de Ananindeua, que devido falhas na tubulação instalada dentro do terreno da autora, sem sua autorização, teve sua casa condenada, tendo que pagar aluguel, pois o imóvel apresenta risco de desabamento.

Afirmou que devido sua saída da casa esta ficou vulnerável e foi invadida por meliantes que depredaram o bem, carregando inclusive estruturas do imóvel.

Requereu assim, a condenação do Município ao pagamento de danos materiais referentes ao imóvel e pagamento de aluguéis e danos morais.

A parte autora, juntou perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a pedido do Delegado Bel. José Welson Soares da Rocha (BOP nº 350/2010.000195-4, de 21/07/2010)

O Requerido apresentou contestação alegando a preliminar de ilegitimidade de parte e no mérito, impugnou os fatos e o laudo apresentado pela requerida, pugnando pela improcedência da ação. (Id nº 2764520)

No Id nº 2764521 consta laudo nº 4/2011, do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, solicitado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a ação, condenando o Requerido ao pagamento à título de indenização por danos materiais no importe a ser apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, nos termos do art.491, II do CPC, cujo valor deve ser corrigido e atualizado na forma da Lei e ao ressarcimento das despesas de aluguel no importe de R$12.970,00 (doze mil novecentos e setenta reais), valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da Lei.

Também, condenou o Requerido ao pagamento à título de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito, custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação, em valor ainda a ser liquidado.

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, pois não teria sido oportunizado a manifestação do Requerido quanto a perícia juntada nos autos. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade civil do Município e, consequentemente, a inexistência de danos morais e materiais a serem ressarcidos (Id nº2764527).

Foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 2764528), tendo a apelada rechaçado as alegações recursais e pugnado pelo seu não provimento.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 2811022).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, deixou de se pronunciar no feito, nos termos do Recomendação nº 34, de 5 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público. (Id nº 3727459)

É o relato do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta com o Recurso de Apelação.

Assim, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não teria sido oportunizado a manifestação quanto a perícia realizada no imóvel pelo Instituto de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Laudo 04/2011, conforme documento juntado em 16/03/2012 (Id nº 2764521- Pág 35/38)

Sustenta que após alegações finais a autora juntou o laudo, não tendo sido o requerido intimado para manifestar-se sobre o documento, tendo havido surpresa na sentença, por não oportunizar que a defesa se manifestasse quanto aos documentos.

Tal alegação não condiz com a verdade dos autos, considerando que a perícia em questão, solicitada pelo Ministério Público do Estado do Pará, ante denúncia efetuada pela autora, foi juntada aos autos em 16/03/2012, conforme ID nº 2764521 – Pág. 36/38, tendo a parte posteriormente diversas oportunidades de impugnar tais documentos, mas não o fez de forma específica.

Inclusive, a perícia em questão foi juntada nos autos bem antes da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 09/06/2016 (Id nº 2764525 – Pág 18/21) e dos memoriais finais apresentado pelo Requerido em 06/07/2016 (Id nº 2764525 – Pág 24/26), momentos nos quais também o requerido não contestou a perícia, vindo somente agora, em sede recursal, alegar a ausência de manifestação quanto ao documento.

Portanto, não há que falar em cerceamento de defesa, tendo o requerido tido mais de uma oportunidade de se manifestar nos autos.

Também, não prospera a afirmação de decisão surpresa, considerando que o requerido foi intimado de diversos atos processuais, tendo total conhecimento dos documentos juntados nos autos no ano de 2012, querendo agora, em apelação interposta no ano de 2020, alegar ausência de conhecimento.

Quanto a alegação de que a sentença não apresentou rejeição a impugnação, o simples fato da sentença não ter considerando os argumentos apresentados pelo requerido na contestação e se fundamentado nos laudos periciais juntados pela autora, são suficientes para rechaçar suas afirmações, pois não é necessário ao juiz rebater ponto a ponto das inúmeras alegações da defesa, mas sim dar uma decisão fundamentada de acordo com seu livre convencimento motivado, portanto, com base nas provas produzidas.

Inclusive fora oportunizada ao Apelante a realização da perícia judicial, em 19/06/2013, porém o Município de Ananindeua não efetuou o pagamento dos honorários arbitrados, sendo concedido prazo para pagamento não o fez. Também não promoveu o Município Apelante a limpeza da área objeto da perícia, para possibilitar sua realização, conforme demonstram os documentos Id nº 2764524 – Pág.19/2.

Novamente, em 28/11/2014, o juízo
a quo
determinou o deposito dos honorários periciais, sob pena de não o fazendo ser indeferida o requerimento por parte do ora apelante, com o prosseguimento do feito. (Id nº 2764524 -Pág. 34) Novamente, o Município de Ananindeua não efetuou o depósito, decidindo o juízo em audiência por prejudicada a produção da prova, dando prosseguimento a instrução. (Id nº 2764524 – Pág. 73)

Por esses fundamentos,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante, passando a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação intentada pela autora, ora apelada, postulando a condenação do Município de Ananindeua em danos materiais e morais, em decorrência de suposto dano provocado por uma obra pública que importou em condenação da sua casa, por risco de desabamento.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o recorrente, Município de Ananindeua, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Pois bem.

Sobressai da análise dos autos que a recorrida é possuidora de um terreno situado à Avenida Beira Rio, lote 04, Curuçambá, Ananindeua/Pa, tendo sido construído no imóvel uma casa de alvenaria.

Extrai-se, também, do exame do processado, que a Municipalidade, que obras de saneamento na área onde se situa o imóvel da apelada, apresentaram defeitos, com vazamento nos tubos de esgoto assentados dentro do limite do terreno da autora, que acabaram provocando a perda do solo e fragilização da estrutura da casa.

O laudo nº 193/2010, realizado em 11/08/2010, pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” atestou que
“....houve comprometimento da edificação, provocado pela perda de solo, devido processo de infiltração de águas provenientes da tubulação de esgoto que atende o Conjunto Roraima Amapá, assentada dentro dos limites do terreno, próximo a lateral esquerda da edificação”

Ao final,

concluiu:
“Ante o exposto e, com base em tudo o que contatado e, observado no imóvel periciado, concluímos que os danos acima descritos, provocados por recalques na fundação da lateral direita e por depredação do mesmo. O imóvel não apresenta condições de habitabilidade, estando em risco de desabamento.” (Id nº
2764516 – Pág 17/19)

O segundo laudo nº 04/2011, realizado em 03/05/2011, também concluiu que:
“Com base no que foi visto e analisado, conclui-se que o bem periciado (lote 04) sofreu os danos supra citados, provocados por desmoronamento parcial do solo que aterra o tubo de drenagem mencionado neste laudo. Ressaltando que devido as proporções da vala resultante do desmoronamento, existe um risco em potencial para a população do entorno, tanto em função da instabilidade do subsolo (devido a incidência intermitente de fluídos) quanto no que concerne aos males provocados pela exposição aos parasitas que utilizam este ambiente contaminado como “habitat”...”

As provas testemunhais apresentadas pela autora, também corroboram as conclusões chegadas nas perícias (id nº 2764525), tendo a autora conseguido demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da Administração Pública.

De outra ponta, o Município não produziu prova documentais quanto as suas alegações, não tendo demonstrado um documento sequer quanto a obra, quanto a indenização e desapropriação para que pudessem efetuá-la, ou ainda, que os danos provocados no imóvel não foram provenientes do desmoronamento do solo provocada pela infiltração de águas dos tubos de esgoto.

Diante do evento relatado, entendo que a ação do Município, por seus prepostos, atraiu a regra da responsabilidade civil objetiva, por ato comissivo, de acordo com os termos do já citado artigo 37, § 6º, Constituição da República
.

Dessa maneira, restam presentes o dano e o nexo de causalidade alegados, uma vez que a danificação do imóvel de posse da autora decorreu de conduta comissiva dos agentes da municipalidade, exsurgindo, com isso, a responsabilidade civil objetiva do referido ente, ensejando a reparação pretendida.

A propósito do tema tratado, colaciono o seguinte precedente oriundo do Supremo Tribunal Federal (STF):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.(...)
3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes.
(...) (STF, RE 584675 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785)

Ainda, a jurisprudência pátria:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA.
OBRA PÚBLICA. INTERFERÊNCIA NO TERRENO ONDE ESTAVAM ENCRAVADOS OS IMÓVEIS DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. DANOS NAS ESTRUTURAS DOS IMÓVEIS E DESABAMENTO
.
NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL DE VALOR A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTEÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Cuida-se de apelação cível interposta por CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA em face de sentença prolatada pelo MM. Juíz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Crato/CE, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais C/C pedido de antecipação de tutela em face de LUCIANO LOPES PEREIRA e FERNANDINA SANTOS E SILVA, que condenou a parte ré ao pagamento de dano material a ser apurado em liquidação por arbitramento e dano moral, no valor de R$ 10.000,00(Dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (SÚMULA 362 STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (abril de 2011- início das obras), confome Súmula 54 do STJ. (...) III  Mérito. Em se tratando de alegação de prejuízos causados pela realização de obra por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, deve incidir a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, independente da comprovação de culpa, bastando à parte requerente comprovar o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, conforme dispõe o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. IV - O Laudo constante às fls. 24/26, elaborado pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal do Crato, listou ações que possivelmente determinaram o colapso do morro onde estavam construídas as casas dos autores. Nele se listou causaidades com interferência humana, como naturais, como causa do desabamento, que acabou afetando os imóveis dos autores; a um primeiro instante, poderia existir imprecisão na conclusão sobre a formação do nexo de causalidade. Todavia, da instrução processual se pode constatar que, efetivamente, a prevalência do acidente se deu por motivo da interferência humana, mesmo que reforçado por eventual causa natural. Diga-se que todas as testemunhas foram uníssomas em afirmar que a promovida efetuou corte na barreira para fins de aumento da área de acostamento da estrada e na direção à casa dos autores. A referida interferência causou instabilidade no terreno, acarretando rachaduras nas casas e, pelo evento das chuvas (previsível), os imóveis dos autores acabaram por tombar. V  Dano material caracterizado e que devem ser apurados na fase liquidatória. VI  Dano moral in re ipsa, não havendo razões para retificação do seu valor, já que fixado em respeito à razoabilidade e proporcionalidade. VII  Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pela rejeição das preliminares para conhecer do recurso de apelação e lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 10 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator(TJ-CE - APL: 00324623220128060071 CE 0032462-32.2012.8.06.0071, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 10/09/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)

APELAÇÃO CIVIL. RECURSO ADESIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA.
INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AVARIAS NA RESIDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL COMPROVADO
POR PERITO JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fato dos autores não estimarem o valor que pretende a título de dano moral não torna o pedido inepto. 2. No presente caso os autores comprovaram a existência de danos em sua casa, causados pela execução de obra púbica, gerando o dever de indenizar. 3. Tendo sido a obra ordenada pelo ente público, o mesmo não pode eximir-se da sua responsabilidade simplesmente por ser realizada por particular. 4. Ademais, o Município foi omisso em não prever a contenção da encosta na realização da obra pública, portanto não pode se esquivar da sua responsabilidade. 5. Os danos morais decorrem da evidente situação de apreensão dos autores, que tiveram de sair da sua residência, com o temor do risco de desabamento da sua casa. 6. Da mesma forma tiveram que passar pelo constrangimento de ter o aluguel da casa interrompido pela empresa, gerando a angústia da possibilidade de despejo. 7. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que se revela adequado e razoável frente ao sofrimento vivido pelos autores. (TJ-BA - APL: 05518096620148050001, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2019)

Desta forma, estando presentes o dano ocorrido e o nexo causal, a responsabilidade do Município apelante pelos danos causados é medida que, se impõe ao caso, uma vez que a comprovação da culpa é prescindível na hipótese em tela.

Registre-se, por conseguinte, que o dano material, aquele que atinge um bem corpóreo da pessoa, restou demonstrado com os laudos e também pelos comprovantes de pagamento de aluguel e contratos juntados pela autora, tudo devidamente corroborados nos autos, sendo que, os danos referentes ao imóvel serão calculados em liquidação de sentença. Porém, quantos aos aluguéis os prejuízos alcançam a quantia arbitrada na sentença, cujo valores deverão ser devidamente corrigidos.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, bem como, diante da autoridade e do efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo STF (RE 870947) e pelo STJ (RESP 1.270.439/PR), submetidos ao rito do art. 1.036, do CPC, as dívidas fazendárias. Portanto, em sede de liquidação de sentença, deve ser observado o decidido no TEMA 810 do STF e TEMA 905 do STJ.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação lançada. Em
Remessa Necessária, mantenho a sentença recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021